Tribunal: TJES
Processo: 5007113-25.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007113-25.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: JORGE LUIS TEIXEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007113-25.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S/A – BANSEG

RECORRIDO: JORGE LUIS TEIXEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JORGE LUIS TEIXEIRA
em face de
BANESTES SEGUROS S/A – BANSEG,
aduzindo o requerente que sua genitora possuía seguro de vida junto ao requerido (apólice nº 3.1.1818), sendo que com seu falecimento acionou o mesmo para recebimento da indenização. Informa, no entanto, que mesmo enviando diversos documentos foi indeferimento o pagamento sob o argumento de que o mesmo estava cancelado desde 30/04/2021 por ausência de pagamento. Busca, assim, o recebimento do valor securitário, além de danos morais.

Em contestação (ID 8091429), a requerida sustenta que a Sra. MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES TEIXEIRA deixou de quitar os prêmios vencidos nas datas de 20/02/2021, 20/03/2021 e 20/04/2021, motivo pelo qual em 30/04/2021 o contrato de seguro de vida até então ativo foi cancelado por falta de pagamento, sem reabilitação.

A sentença (ID 8091539) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

RECONHEÇO, o direito, do beneficiário, ora requerente, ao recebimento do prêmio indenizatório constante na APÓLICE DE SEGURO nº 93.1.1818, CONTRATO nº 0002190214 acrescido de juros legais e correção monetária, desde a incidência do sinistro, qual seja, o óbito da segurada, em 22/02/2021.

CONDENO, a requerida, ainda, a pagar, em favor da parte autora, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros legais e correção monetária, a partir desta data, aplicando-se a taxa SELIC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8091541), reiterando a impossibilidade de efetuar o pagamento do seguro pelo seu cancelamento. Pretende, ainda, seja afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8091543), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, mais especificamente na obrigação de pagamento, coaduno do mesmo entendimento do magistrado sentenciante. Observa-se da defesa apresentada que o seguro de vida da autora foi cancelado em 30/04/2021 pelo não pagamento das parcelas com vencimento em 20/02/2021, 20/03/2021 e 20/04/2021.

Ocorre que, conforme se verifica dos autos, a Sra. Maria da Glória Rodrigues Teixeira, titular da apólice nº
3.1.1818
, faleceu em 22/02/2021 (ID 8091415), ou seja, dois dias após o vencimento da primeira parcela questionada pela seguradora recorrente. Ora, havendo o óbito da segurada obviamente as parcelas do seguro não mais seriam pagas.

Colaciono parte da r. sentença:

“Além disso, em consulta, o dia 20 (vinte) de fevereiro de 2021 (dia do vencimento do prêmio) se deu em um sábado, ou seja, em dia não útil, o que permitiria o seu pagamento no próximo dia útil seguinte, que não aconteceu devido ao óbito da segurada, no dia 22/02/2021.

Conforme extrato de pagamento juntado pela própria demandada em ID nº 31587365, a segurada sempre honrou com seus pagamentos durante todo o período que antecedeu o seu falecimento, sendo irrazoável negar o pagamento ao beneficiário, ora requerente, por causa de um débito, após a incidência do sinistro (a ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência em contrato).

Por tudo isso, entendo que não deve ser acolhida a tese, da requerida, de que o contrato foi cancelado, por conta de inadimplência da falecida”.

Assim, reconheço o direito do autor em receber o seguro, nos mesmos termos da sentença prolatada.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, impõe-se a reparação imaterial, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido enquanto consumidor, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Portanto, devem ser arbitrados danos morais.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, permanece a r. sentença na forma em que foi prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
indenizatório. Inegável que a situação narrada nos autos trouxe uma situação muito superior ao mero dissabor. Como se infere das provas a indenização pelo sinistro morte era devido, sendo negado de forma indevida. Insta frisar que essa negativa veio em momento em que os familiares se encontravam fragilizados pelas situação vivenciada da perda de um ente querido. Além disso, nota-se que a referida apólice (ID 8091433) negou ao autor o direito ao auxílio funeral, o que robustece a tese de que houve uma sobrecarga sobre o autor em momento de fragilidade emocional.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que a indenização tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas práticas, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais merece alteração pois se encontra aquém dos parâmetros que estão sendo fixados por este Julgador em casos semelhantes nesta Turma Recursal.

Nesse enfoque, voto para que os danos morais sejam
FIXADOS

em

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante razoável em relação aos referidos parâmetros e de acordo com a natureza da ofensa, o qual deverá ter a incidência de juros desde o evento danoso e ser corrigido monetariamente a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) pela SELIC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e DOU-LHE parcial provimento para minorar o
quantum
indenizatório para R$8.000,00 (oito mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do Recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.